Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-56.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Processo: 1001397-56.2023.8.11.0045
Recorrente: CARLOS BATISTA DA SILVA e EMILI FERREIRA DA SILVA
Recorrida: SILVONEI DE OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 11 de setembro de 2023
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPROPRIO PARA CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PELA MAJORAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO DE INGESTÃO IRRELEVANTE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da existência de mosca varejeira no molho comercializado pela recorrida, servido no interior do estabelecimento comercial. Foi fixado danos materiais e danos morais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. Recorrida é um restaurante de comida oriental, que ao servir no interior de seu estabelecimento o molho de acompanhamento o entregou com uma mosca varejeira agarrada a embalagem.
3. Alimento impróprio para consumo. Proposito recursal consiste em majorar o quantum indenizatório pelo alegado dano extrapatrimonial.
4. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art .186 e 92, do Código Civil.
5. Dever indenizatório dano moral, pela exposição do consumidor a situação adversa. Indenização que foi fixada em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001397-56.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS BATISTA DA SILVA - CPF: 027.622.091-96 (RECORRENTE), EMILI FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.259.611-76 (ADVOGADO), EMILI FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.259.611-76 (RECORRENTE), SILVONEI DE OLIVEIRA - CNPJ: 12.376.594/0001-19 (RECORRIDO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023